Tribunal: TJMT
Processo: 1017512-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017512-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, Recurso de Apelação provido. Sentença modificada. Agravo de Instrumento prejudicado.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA - MESMO OBJETO - JULGAMENTO EM CONJUNTO - FORNECIMENTO DE
DIAZÓXIDO
-
CRIANÇA INDÍGENA PORTADORA DE HIPERINSULINISMO CONGÊNITO - MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS - TEMA 106 DO STJ - PARECER FAVORÁVEL DO NAT - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A INFANTE - REGISTRO NA ANVISA - IRRELEVÂNCIA - TEMA 1161 DO STF - OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO ESTADO EM CASOS EXCEPCIONAIS.

1. No Tema n.º 106, o STJ consolidou a posição de que é admissível o fornecimento de medicamento não listado pelo SUS, desde que atendidas simultaneamente as seguintes condições: (I) comprovação da indispensabilidade do medicamento prescrito e da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, (II) registro do medicamento na ANVISA e (III) comprovada incapacidade financeira do requerente para suportar o custo do medicamento (REsp 1.657.156/RJ).

2. O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável que se obrigue a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.

3. Comprovada a necessidade de uso dos medicamentos prescritos e registrados na ANVISA por criança de tenra idade, de origem indígena e à toda evidência hipossuficiente, deve ser a esta assegurada
, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos à vida e à saúde, nos termos do art. 196 da CF e arts. 3º, 4º e 7º da Lei n.º 8.069/90 - ECA
.

4. Conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, ainda que os medicamentos almejados não possuam registro na ANVISA - o que não é o caso - cabe ao Estado fornecê-los, em caráter excepcional, quando a sua importação seja autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS (RE 1.165.959 - Tema 1161).

5. O julgamento do mérito da Apelação, para acrescentar à sentença a obrigação de fornecimento do fármaco
DIAZÓXIDO
, em preferência ao
“OCTREOTIDE”
, conforme pleiteado na inicial,

implica na perda do objeto do Agravo de Instrumento, prejudicando sua análise.

6. Recurso de Apelação provido. Sentença modificada. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Dr. José Luiz Leite Lindote, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Dar/Fazer Para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente, com pedido de medida liminar
inaudita altera pars
, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
em favor da infante
Werekoixaru Bikunaki Karajá
, atualmente com 3 anos de idade, representada por sua genitora
Wlanaki Mahuederu Karajá
, pela qual foi confirmada a tutela de urgência e julgada procedente a pretensão que visava o fornecimento do medicamento
“
OCTREOTIDE 01mg/ml
”
e sensores de glicemia, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, sem condenação em custas ou honorários, conforme art. 18 da LACP (id. 160729600).

Em suas razões (id. 160729608), o Apelante alega, em síntese, que a criança
“
necessita utilizar
preferencialmente
o medicamento DIAZÓXIDO 50 mg/ml
ou
o fármaco OCTREOTIDE 0,1 mg/ml (opção substitutiva até a liberação da medicação de primeira escolha)
”
, além de sensores de glicemia, uma vez que é portadora de hiperinsulinismo congênito.

Sustenta que o Juízo
a quo
julgou procedente a Ação condenando o Estado ao fornecimento apenas do medicamento
“
OCTREOTIDE
”

e dos sensores de glicemia,
“
em evidente prejuízo ao tratamento de saúde da criança em tela, uma vez que as prescrições médicas que instruíram a demanda foram totalmente ignoradas (...)
”
embora tenham sido
“
unânimes em recomendar que o tratamento da criança em tela deve se dar mediante a utilização do medicamento DIAZÓXIDO (PROGLYCEM) 50 mg/ml, sendo que, apenas na impossibilidade de aquisição imediata deste, o uso do fármaco OCTREOTIDE 0,1 mg/ml será recomendado como medida paliativa até a finalização da compra da medicação de primeira escolha
”
.

Alerta ainda que o uso crônico do fármaco
“
OCTREOTIDE
”

pode acarretar riscos potenciais de enterocolite necrotizante (inflamação que acontece em partes da superfície interna do intestino, o que pode causar infecção por bactérias e levar este órgão a necrose) e colelitíase (presença de pedras, ou cálculos, no interior da vesícula biliar), motivo pelo qual este foi recomendado apenas como medicamento de uso paliativo até a formalização da compra da medicação de primeira linha.

Aduz que, embora a sentença apelada tenha reconhecido a obrigatoriedade da garantia do acesso da infante à saúde, restringiu de forma desmedida a possibilidade de acesso da criança ao tratamento prescrito, uma vez que não condenou o Apelado a fornecer o fármaco
“
DIAZÓXIDO
”
, indicado, desde a interposição da ação, como primeira escolha de tratamento.

Com tais argumentos, pede que seja provido o Apelo, com a reforma da sentença vergastada, sendo o
ESTADO
condenado a fornecer o medicamento
“
DIAZÓXIDO
”
, fármaco de primeira linha para o tratamento de hiperinsulinismo congênito em favor da criança
Werekoixaru Bikunaki Karajá
.

O
ESTADO
apresentou contrarrazões em id. 160729621, defendendo a necessidade de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no Tema n.º 106

(REsp 1.657.156/RJ), ou seja, sobre o dever que tem o Estado de fornecer medicamentos não contemplados pela lista de medicamentos do SUS,
apenas quando presentes o seguintes requisitos
: comprovação por laudo médico fundamentado, imprescindibilidade/necessidade ou ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS para o tratamento, incapacidade financeira para arcar com o custo do fármaco prescrito e que este tenha registro na ANVISA.

Aduz que, no caso, além dos medicamentos pleiteados não integrarem a Lista da Assistência Farmacêutica, inexistem provas quanto à ineficácia ou impropriedade do medicamento alternativo disponibilizado pelo SUS e que
“a negativa ao direito da parte autora não se deve ao fato de que o medicamento não estaria previsto na lista do SUS
”
,
mas que
“
se deve à ausência de prova da imprescindibilidade do medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS
”
.

Ao final, criticando a excessiva judicialização da saúde, requer que seja desprovido o Recurso, confirmando-se a sentença em todos os seus termos.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 160729612) e dispensado de preparo (id. 161264161).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs ainda o Agravo de Instrumento n.º 1017512-93.2023.8.11.0000 contra a decisão proferida pela Dra. Lorena Amaral Malhado, Juíza de Direito Substituta da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1037529-18.2021.8.11.0002, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a pretensão de
“
imediata intimação do ente requerido para providenciar, com
URGÊNCIA
, a substituição da medicação
OCTREOTIDE
para o medicamento
DIAZÓXIDO
”
.

Postula, no Agravo, a reforma da decisão, para que seja determinada a substituição do fornecimento do medicamento
“
OCTREOTIDE
”
0,1 mg/ml para
“
DIAZÓXIDO
”
50 mg/ml à infante Werekoixaru Bikunaki Karajá (id. 123344743, na origem).

O Agravo de Instrumento foi redistribuído pela douta relatora antecessora, por prevenção, ao presente Recurso de Apelação, para apreciação conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes
.
(id. 177256241 daqueles autos).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça na condição de
custos legis
, conforme art. 5º, I, §1º, da Lei n.º 7.347/1985, porquanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO
atua como parte autora nesta Ação Civil Pública
(STJ, REsp 1.407.781/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2018).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174818161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Julgamento em conjunto

Egrégia Câmara:

De início, consigno que é cabível no presente caso o julgamento conjunto de ambos os Recursos, considerando que a matéria deduzida na Apelação é a mesma daquela tratada no Agravo de Instrumento, qual seja, o fornecimento do medicamento
“
DIAZÓXIDO 50 mg/ml
”
.

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a reforma da sentença vergastada para acrescentar, à condenação, a obrigação preferencial do fornecimento do medicamento
“
DIAZÓXIDO 50 mg/ml
”
, para a continuidade do tratamento de hiperinsulinismo congênito em favor da criança
Werekoixaru Bikunaki Karajá
, enquanto que, no Agravo de Instrumento, postula a reforma da decisão proferida no Cumprimento Provisório da Sentença, para a substituição do fármaco
“
OCTREOTIDE
”
por
“
DIAZÓXIDO
”
50 mg/ml.

Constou da sentença recorrida:

“(...)
Ao fim cumpre mencionar que apesar de a parte autora ter trazido aos autos indicação médica do medicamento que deve ser fornecido, nota-se que em respeito interesse público,
há a real possibilidade de que sejam fornecidos
medicamentos genéricos e semelhantes que possuam o mesmo princípio ativo e que sejam fornecidos pelo SUS
, não causando também prejuízos ao erário. Só podendo ser elidida a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico, no caso de comprovação por laudo médico ou estudo específico que demonstre que o similar não surte o mesmo efeito que o medicamento prescrito pelo profissional médico. Desta maneira em que pese a juntada dos medicamentos prescritos fica dada a possibilidade para que o poder público forneça
medicamento genérico ou similar, desde que idêntica a composição e o princípio ativo
. Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte Requerente e
DETERMINO
que o(s) Requerido(s) forneça a medicação
Octreotide 01mg/ml, bem como o sensor de glicemia
à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários, na forma do artigo 18 da LACP. (...)” (id. 160729600)
(g.n.)

De início, é importante destacar que não se discute a obrigatoriedade do
ESTADO

em fornecer o tratamento de que necessita a pequena
Werekoixaru Bikunaki Karajá
, mas somente qual o medicamento deve ser utilizado para a manutenção e recuperação de sua saúde.

Nessa esteira, observa-se que a pretensão deduzida na inicial restou assim delimitada:

“(...)
disponibilização dos medicamentos DIAZOXIDE 50mg/ml – 30ml (medicamento primeira linha),
ou,
OCTREOTIDE 0,1 mg/ml – ampola 1ml – 93 ampolas (medicamento segunda linha), COM URGÊNCIA, no prazo IMEDIATO,
sem descartar,
que poderão ser solicitados outros produtos, medicamentos ou procedimentos médico/ambulatorial/ hospitalar que se fizerem necessários com vistas à saúde ou no caso de alteração do quadro clínico da infante
, consoante permite o Art. 493, do Código de Processo Civil” (id. 160734170, p. 11) (g.n.)

Do cotejo dos autos, constato que que a medicação vindicada se destina a criança de tenra idade (3 anos, nascida em 16/04/2020, id. 160734172 - p. 14), de origem indígena, portadora de
“
hiperinsulinismo congênito
”
(transtorno de secreção pancreática), que apresenta quadro de
“
hipoglicemia grave e persistente
”
, com
“
crises convulsivas associadas aos episódios de hipoglicemias
”
, e que necessita do uso de
“
DIAZÓXIDO 50 mg/ml
”
ou

“
OCTREOTIDE 0,1 MG/ML
”
para seu tratamento (id. 160734172, p. 26),
“
sob risco de sequelas neurológicas irreversíveis, até o coma e a morte
”
(Relatório Médico em id. 160734172 - p. 18/19), cujo caso foi acompanhado pelo 1º Conselho Tutelar de Cuiabá desde a sua internação hospitalar no Hospital Júlio Müller (id. 160734172 - pp. 9/13).

Da Nota Técnica 11702 expedida pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico deste Tribunal (id. 160734179),
favorável ao fornecimento do medicamento
, consta sobre o medicamento
“
DIAZÓXIDO
”
:

“(...)
Registro na ANVISA?
Sim

Situação do registro: Ativo

Indicação em conformidade com a aprovada no registro?
Sim

Oncológico? Não

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

O medicamento está disponível no SUS? Não

(...)

Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar:

Foi solicitado como segunda escolha o fármaco Octreotide.

Nenhum dos dois são assegurados no SUS
.

O SUS não tem protocolo clínico para a patologia da autora

Em caso de medicamento, descrever se
existe Genérico ou Similar: Não

(...)

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria "Uma vez demonstrado o hiperinsulinismo como causa da hipoglicemia persistente, um curso com o diazóxido será recomendado".
Caso não haja falência neste tratamento deverá ser utilizada a Octreotide
. (...)

Conclusão Justificada:
Favorável
.

Conclusão:
Trata-se de patologia
rara
, o SUS não dispõe de outras alternativas
.

Há evidências científicas?
Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Sim

Justificativa:
Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função
. (...)” (id. 160734179) (g.n.)

Após várias decisões determinando que o
ESTADO

fornecesse os medicamentos necessários ao tratamento de
Werekoixaru
, a infante finalmente passou a fazer uso regular de
“
OCTREOTIDE
”
. No entanto, em 29/04/2021 aportou aos autos novo Relatório Médico informando que, mesmo fazendo uso da dosagem máxima do referido medicamento, a criança ainda vinha apresentando episódios diários de hipoglicemias graves e sintomáticas, razão pela qual foi
recomendada a associação terapêutica com o outro medicamento pleiteado na inicial
,
“
DIAZÓXIDO
”
, como primeira linha de tratamento, visando o melhor controle da patologia (id. 160729574 - p. 5).

O
uso concomitante
dos medicamentos foi reforçado também no Relatório Médico datado de 15/06/2021 (id. 160729588), onde consta a necessidade da utilização do
“
DIAZÓXIDO
”
como primeira linha de tratamento
,
bem como o
“
alto risco de vida
”
,
caso a paciente não receba tais medicações
.

Entretanto, em 19/10/2021 foi proferida a sentença objurgada (id. 160729600), sendo o
ESTADO

condenado apenas ao fornecimento de
“
OCTREOTIDE
”
, ao entendimento de que
“
há a real possibilidade de que sejam fornecidos medicamentos genéricos e semelhantes que possuam o mesmo princípio ativo e que sejam fornecidos pelo SUS
”
, bem como que a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico só poderia ser elidida
“
no caso de comprovação por laudo médico ou estudo específico que demonstre que o similar não surte o mesmo efeito que o medicamento prescrito pelo profissional médico
”
(id. 160729600).

Em que pesem os argumentos traçados pelo douto Juízo
a quo

na sentença recorrida,
entendo que no caso
sub judice
assiste razão ao Apelante
., pois a necessidade do
“
DIAZÓXIDO
”
como primeira linha de tratamento, ou mesmo de forma concomitante com
“
OCTREOTIDE
”
restou sobejamente demonstrada nos autos, como se vê do parecer do NAT e dos Relatórios Médicos acima mencionados.

Além disso, a indicação do uso de
“
DIAZÓXIDO
”

para o tratamento do “hiperinsulinismo congênito” pode ser constatada também por meio do e-NatJus, plataforma digital disponibilizada pelo CNJ, que compila um banco de dados nacional abrigando Notas Técnicas e Pareceres emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário de todo o país, a exemplo da Nota Técnica n.º 1894, elaborada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde consta que:

“(...) Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Recém nascidos estão particularmente propensos a desenvolver hipoglicemia, devido a os processos metabólicos de controle glicêmico ainda não estarem totalmente maduros. Hipoglicemias graves podem levar a piora do desenvolvimento cerebral, convulsões e até risco de morte. Quando a hipoglicemia é grave, pode ser necessário compensação com infusão de glicose endovenosa, hormônios (glucagon) e é necessário busca de causas alternativas.
Se identificada hiperinsulinismo (excesso de produção de insulina), a terapia de primeira linha é o uso do diazóxido, corroborada por diretrizes nacionais e internacionais
. Ele atua inibindo a secreção de insulina e corrigindo de forma mais consistente o controle glicêmico nestas situações.
Como segunda linha estudos mostram eficácia do
octreotide
, droga que também inibe a secreção de insulina, corroborado por diretrizes internacionais e preconizado em diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria nesta situação. (...)” (Nota Técnica n.º 1894, NatJus Nacional, finalizada em 10/02/2020, disponível em:
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/ nota Tecnica- dados. php? Id Nota Tecnica=1894
)
(g.n.)

Do mesmo modo, também não prospera o fundamento utilizado pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que o uso de medicamento genérico só poderia ser elidido
“
no caso de comprovação por laudo médico ou estudo específico que demonstre que o similar não surte o mesmo efeito que o medicamento prescrito pelo profissional médico.
”

Importante observar que, conforme consta da Nota Técnica 11702 do NAT, acima transcrita (id. 160734179),
não há medicamento genérico para o
“
DIAZÓXIDO
”
.

De fato, tratam-se de medicamentos com princípios ativos diversos, uma vez que o
“
DIAZÓXIDO
”
“
atua bloqueando os receptores da sulfonilureia nas células beta pancreáticas, resultando na abertura dos canais de potássio e na consequente redução da liberação de insulina
”
, enquanto o
“
OCTREOTIDE
”
“
inibe a secreção de insulina
”
, conforme se vê de recente Nota Técnica emitida pelo NAT do TJMT, elaborada em 14/04/2023, juntada nos autos em que se busca o cumprimento provisório da sentença ora recorrida (id. 115224207, do processo n.º 1037529-18.2021.8.11.0002), onde consta que:

“(...) Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
diazóxido
(Proglycem®), esta droga
atua bloqueando os receptores da sulfonilureia nas células beta pancreáticas, resultando na abertura dos canais de potássio e na consequente redução da liberação de insulina, o que em tese reduz a probabilidade de episódios 4 hipoglicêmicos
. Como o diazóxido (Proglycem®) é um inibidor dos canais de potássio ATP dependentes, sua resposta terapêutica requer canais funcionantes, e, por tal razão, muitos pacientes com hiperinsulinismo congênito não respondem à terapêutica. Para pacientes com hiperinsulinismo congênito não responsivo ao tratamento com diazóxido (Proglycem®), as seguintes terapias consideradas de segunda linha foram testadas: octreotide, glucagon, glucocorticóides e bloqueadores de canais de cálcio. Em geral, a segunda escolha para as crianças que não respondem ao tratamento com diazóxido (Proglycem®) é o uso de
octreotide
, uma substância que inibe a secreção de insulina. O octreotide é administrado via subcutâneo a cada 6 a 8 horas ou em infusão venosa contínua
. A resposta inicial ao tratamento é boa na maioria dos recém-nascidos com hiperinsulinismo congênito, porém a terapia é inadequada para uso de longa duração.” (Nota Técnica 128315, NatJus TJMT, concluída em 14/04/2023, disponivel em:
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados. php? Id Nota Tecnica = 128315
) (g.n.)

Com efeito, mostra-se importante ressaltar que o profissional médico que assiste a Infante é quem detém melhores condições para prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do seu quadro de saúde, não sendo razoável obrigar a criança a receber tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.

Nesse sentido:

“(...) O entendimento dominante nesta Corte é de que
é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário
, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e
independentemente de figurar no rol da ANS
, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021,
reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
. 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no Resp n. 1.949.033/SP, Relator: Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 27/6/2022, Dje 29/06/2022) (g.n.)

Não bastasse isso, em relação a medicamentos que, embora registrados na ANVISA, não são disponibilizados em listas oficiais do SUS, merece destaque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, cuja tese culminou na edição do Tema n.º 106, assim ementada:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE
. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018)” (STJ.
Leading case
: REsp 1.657.156/RJ, Relator: Min.
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

No caso dos autos, a
necessidade de uso dos medicamentos prescritos restou sobejamente comprovada.

Além disso, trata-se criança de origem indígena, de pais residentes na Aldeia Santa Izabel I do Morro, no município de São Félix do Araguaia, à toda evidência hipossuficientes e, além disso, o argumento utilizado pelo
ESTADO

no sentido de que o fármaco não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS, por si só, não pode impedir a concessão do medicamento, por ferir frontalmente o direito à saúde assegurado constitucionalmente, sobretudo quando consta dos autos que o medicamento possui registro ativo na ANVISA.

Logo, tenho que razão assiste ao Apelante, tendo em vista que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema n.º 106 do STJ,
não podendo o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana, como ora se vê
.

Ainda que os medicamentos não tivessem registro na ANVISA, a Suprema Corte já assentou, no julgamento do RE 1.165.959, em sede de repercussão geral, que:

“
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que,
embora não possua registro na ANVISA
, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
” (STF. Tema n.º 1161,
Leading case
: RE 1.165.959, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min.
Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-210, p. 22/10/2021) (g.n.)

Em casos análogos assim decidiram outros Tribunais:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR
MENOR DIAGNOSTICADO COM HIPOGLICEMIA POR
HIPERINSULINISMO CONGÊNITO
(HHC – CID10 E16) –
PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO “
DIAZÓXIDO
, 25 MG
”
(...) Medicamento que não está relacionado na lista de dispensação do SUS, portanto, devem ser observados os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1657156 –
Tema 106 – Fármaco que apesar de não possuir registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência, o que supre a falta de registro
– Relatório médico que confirmam o diagnóstico do menor e faz menção à imprescindibilidade do medicamento – Demonstração da incapacidade financeira do autor para aquisição do medicamento – Prescrição médica que deverá ser renovada a cada seis meses, como decidido na r. sentença, para comprovar a necessidade da continuidade e atualidade do tratamento e possibilitar o controle da regularidade do fornecimento pelo poder público – Precedentes desta C. Câmara Especial – Caso exista medicamento fornecido pelo apelante com o mesmo princípio ativo e de igual eficácia, que atenda exatamente a necessidade do autor, ficará o ente público desincumbido de fornecer a marca específica – Sentença mantida – Remessa necessária e recurso voluntário desprovidos.” (TJSP. AC: 10643858920228260576, São José do Rio Preto, Câmara Especial, Relatora: Dra.
Ana Luiza Villa Nova
, j. 08/08/2023, p. 08/08/2023) (g.n.)

“DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
DIAZÓXIDO. HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÊMICA
. TEMA 1161 DO STF. APLICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ASSISTENTE TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
1. O direito fundamental à saúde está reconhecido pela Constituição Federal, nos seus arts. 6º e 196, como legítimo direito social fundamental do cidadão, que deve ser garantido através de políticas sociais e econômicas. 2. Observando as premissas elencadas no julgado Suspensão de Tutela Antecipada n. 175 (decisão da Corte Especial no Agravo Regimental respectivo proferida em 17 de março de 2010, Relator o Ministro Gilmar Mendes), quando da avaliação de caso concreto, devem ser considerados, entre outros, os seguintes fatores: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 3. Ainda, justifica-se a atuação judicial para garantir, de forma equilibrada, assistência terapêutica integral ao cidadão na forma definida pelas Leis nº 8.080/90 e 12.401/2011 de forma a não prejudicar um direito fundamental e, tampouco, inviabilizar o sistema de saúde pública. 4.
Comprovados os requisitos do Tema 1161 do STF, em especial o relativo a imprescindibilidade da medicação e a indisponibilidade do medicamento similar na rede pública, autoriza-se o fornecimento da medicação postulada, com o uso pretendido pela parte
. 5. Autorizada a dispensa da expedição de nota técnica ou de realização de perícia judicial pela urgência do pedido e pela presença de elementos técnicos suficientes pelo assistente técnico.” (TRF4. AI: 5000006-64.2023.4.04.0000, 6ª Turma, Relator: Des.
Altair Antonio Gregório
, j. 07/06/2023, p. 12/06/2023) (g.n.)

Logo, considerando os elementos coligidos aos autos, constata-se que, tendo o Apelante demonstrado satisfatoriamente a necessidade e urgência do
uso
de
“
DIAZÓXIDO
”
pela infante, como primeira linha de tratamento, há que se dar provimento ao presente Recurso, modificando a sentença para que o Estado
forneça o medicamento
“
DIAZÓXIDO 50 mg/ml
”
em preferência ao “
OCTREOTIDE”
,
assegurando, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde da criança, nos termos dos arts. 196, da CF e arts. 3º, 4º e 7º, da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Por fim, induvidoso que, julgado o mérito do Recurso de Apelação, modificando a sentença que se busca o cumprimento provisório, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal do Agravo de Instrumento, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que a superveniência de julgamento do Apelo acarreta a perda do seu objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acrescentar à sentença a determinação de que o
ESTADO DE MATO GROSSO

forneça o medicamento
“
DIAZÓXIDO 50 mg/ml
”
à infante
Werekoixaru Bikunaki Karajá
, em preferência ao “
OCTREOTIDE
”
,
conforme pleiteado na inicial
, restando, por conseguinte,
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento n.º 1017512-93.2023.8.11.0000, devendo a cópia do presente julgamento ser transladada àqueles autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023